Tribunal: STF
Processo: RHC 203543
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REITERAÇÃO DO INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS ACLARATÓRIOS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. A despeito da ciente inocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos acórdãos vergastados, os impetrantes persistem em seu intento de ver rediscutida matéria - já rejeitada pelo colegiado -, por meio da indevida oposição de segundos embargos de declaração, apresentados meramente com o fim de prolongar, indefinidamente, o exercício da jurisdição.



    2. Todavia, descabida a oposição dos embargados para satisfação da pretensão, sobretudo utilizando-se de uma inviável unicidade para atacar, ao fim e ao cabo, três acórdãos prolatados por esta Segunda Turma na espécie.



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, “[c]onfigura abuso do direito de recorrer, desvirtuando o postulado constitucional da ampla defesa, a utilização indevida das espécies recursais, consubstanciada na interposição de inúmeros recursos contrários à jurisprudência como mero expediente protelatório” (HC 187.041 AgR-ED-ED, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. Rosa Weber, julgado em 25.06.2021 a 02.08.2021). Precedentes.



    4. Embargos de declaração não conhecidos e determinada a certificação do trânsito em julgado, independentemente de publicação do acórdão.